Tribunal: TJDFT
Processo: 0738249-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DA DEFESA E DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, VIOLAÇÃO AO NON BIS IN IDEM E ILICITUDE DE PROVAS. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. FARTA PROVA TESTEMUNHAL. FILMAGENS DOS ATOS LIBIDINOSOS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA IMPROCEDENTE. DOLO VERIFICADO. ATOS NÃO CONSENTIDOS PELA VÍTIMA. TESE DE CONLUIO DA VÍTIMA COM GRUPO POLÍTICO RIVAL NÃO DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 2a FASE. ATENUANTE DA SENILIDADE AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE SETENTA ANOS COMPLETOS DO RÉU NA DATA DA SENTENÇA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “G” (ABUSO DE PODER HIERÁRQUICO SOBRE A VÍTIMA). PENA EXASPERADA À FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). CONTINUIDADE DELITIVA CONFIGURADA. FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA. CONCEDIDO REGIME ABERTO. RÉU PRIMÁRIO E REPRIMENDA ABAIXO DE QUATRO ANOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSOS CONHECIDOS; PRELIMINARES REJEITADAS; NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA E DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO.
1. Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal consubstanciado no Tema 237 de repercussão geral, é lícita a prova obtida mediante gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento dos demais. No caso, a vítima do crime de importunação sexual gravou a conduta do acusado, de modo que, além de interlocutora, ela fora vítima das ações, não havendo que se falar em ilicitude da prova.
2. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando é indeferido o pedido de quebra dos sigilos fiscal e telemático da vítima, uma vez que não recai sobre ela qualquer suspeita de crime; pelo contrário, o crime sexual foi contra ela cometido e ainda mais por esta condição não deve ser penalizada com a quebra de sigilo de seus dados pessoais. A medida não se mostra cabível.
3. Decisão anterior que determina o arquivamento do procedimento, por falta de pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal (artigo 395, inciso II, do CPP), não faz coisa julgada material, autorizando a reabertura do inquérito policial, bem como o ajuizamento de nova ação penal, a qualquer tempo, a teor do art. 18 do CPP.
4. À luz do contexto probatório, verifica-se que o acusado praticou diversos atos libidinosos contra a vítima (ao menos sete), sem seu consentimento, no intuito de satisfazer a própria lascívia, estando incurso no art. 215-A do CP, razão pela qual não há falar em absolvição por insuficiência probatória, ausência de dolo, consentimento da vítima ou conluio com grupo político rival.
5. Nos crimes contra a dignidade sexual, por ocorrerem geralmente às ocultas, sem a presença de testemunhas, e, por vezes, não deixarem vestígios capazes de serem identificados por exames periciais, a palavra da vítima possui especial relevância, a qual, se harmônica e coesa com as demais provas produzidas, é suficiente para embasar a condenação.
6. Deve ser mantida a avaliação negativa da culpabilidade, visto que o réu se aproveitava das vezes em que a vítima ia até seu gabinete tirar dúvidas ou discutir questões do trabalho para praticar, contra ela e sem sua anuência, atos libidinosos a fim de satisfazer sua lascívia, consistente em abraços, apertos, esfregar seu corpo e deslizar suas mãos no corpo da vítima, aproveitando-se do momento a sós, o que merece maior grau de reprovabilidade.
7. Devido o afastamento da atenuante da senilidade se comprovado que o réu não possuía mais de 70 (setenta) anos na data da sentença (art. 65, I, do CP).
8. Devida a aplicação da agravante do art. 61, II, “g” do CP, pois presente abuso de poder hierárquico entre o réu e a vítima, sua secretária.
9. Em geral, para a configuração da continuidade delitiva, as infrações subsequentes devem ser tidas como continuação da primeira, em um intervalo de trinta dias (período estabelecido pela doutrina e jurisprudência). No entanto, o próprio STJ admite que o juiz analise as circunstâncias do caso concreto e, se for o caso, reconheça a continuidade mesmo com intervalos maiores que trinta dias.
10. “Embora para reconhecimento da continuidade delitiva se exija o não distanciamento temporal das condutas, em regra no período não superior a trinta dias, conforme precedentes da Corte, excepcional vinculação entre as condutas permite maior elastério no tempo” (AgRg no REsp 1.345.274/SC, DJe: 12/04/2018).
11. "A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações” - Súmula 659 do STJ.
12. É possível a imposição de regime prisional aberto ao réu primário e condenado a reprimenda inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, ainda que portador de uma circunstância judicial desfavorável, a teor do art. 33, § 2o, “c”, do CP.
13. Correta a substituição da pena corporal por uma pena restritiva de direitos, consistente em serviços gratuitos à comunidade, e uma pena de multa, pois preenchidos os requisitos dos arts. 44 e seguintes do Diploma Penal.
14. As condutas perpetradas pelo acusado causaram danos à integridade sexual da vítima que extrapolam o tipo penal, em atenção às condições econômicas do acusado e da vítima, mostra-se razoável a fixação da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) como valor mínimo de reparação a título de danos morais para a vítima, pois o valor se apresenta compatível ao caráter compensatório e ao mesmo tempo inibitório.
15. Recursos conhecidos; preliminares rejeitadas; negado provimento ao recurso da defesa e dado parcial provimento ao recurso do assistente de acusação.